Tribunal: TJDFT
Processo: 0702950-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA. ELEIÇÃO DE FORO. CLÁUSULA CONTRATUAL. BANCÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de abusividade em cláusula de eleição de foro em contrato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há demonstração de abusividade na cláusula contratual, acordada em condições de paridade.
3.1. Não se vislumbra, no caso dos autos, nulidade ou inaplicabilidade, devendo ser respeitada a cláusula de eleição de foro.
IV. DISPOSITIVO
4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 43, 64 e 781, I.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 335, STF, Súmula 33, STJ, Acórdão 1766428 de relatoria da Desa. Ana Cantarino na 1a Câmara Cível do TJDFT, Acórdão 1681632 de relatoria do Des. Arquibaldo Carneiro Portela na 8a Turma Cível do TJDFT e Acórdão 1424068 de relatoria da Desa. Diva Lucy de Faria Pereira na 1a Turma Cível do TJDFT.